Tribunal: TJDFT
Processo: 0713479-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Assim como ocorreu em relação ao recurso de apelação, o presente agravo interno viola o princípio da dialeticidade ao não realizar a impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida, conforme determina o art. 1.021, § 1o, CPC.
2. Em vista de sua manifesta inadmissibilidade, e em sendo unânime a decisão colegiada, condena-se o recorrente ao pagamento de multa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno não conhecido.